Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735627-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Domiciano de Souza Siqueira Domingas Borges da Silva Domingas Conceição Oliveira Domingas da Costa Nogueira Domingas José Silva Domingas Moreira dos Santos Domingas Rodrigues de Souza Domingas Soares Gonçalves Domingos de Melo Fonseca Domingos Fernando de Sousa Farias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 43765168). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator